Tribunal: TJDFT
Processo: 0714476-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714476-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GALLAFASSI EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. AGRAVADO: TAC COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA, TARCYLLA DE MATOS NOBRE D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada TAC COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA e TARCYLLA DE MATOS NOBRE para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. Consigno, por oportuno, quanto a primeira agravada, deverá ser endereçada a intimação via postal para SQS 112 Bloco C, loja 13, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70384-030, porquanto aplicável o art. 274, parágrafo único, do CPC (IDs origem 9002001 e 90517860), ao passo que quanto à segunda agravada basta a observação da forma prevista no art. 346 do CPC, porquanto revel sem representação nos autos (ID origem 184209740). Após as providências de estilo cabíveis, retornem conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator